Tribunal: TJPA
Processo: 0839985-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839985-77.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADAMILTO MATOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO.PRECEDENTES RECENTES DO STJ.

CASO:
Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por falta de apresentação da cédula de crédito original.

QUESTÃO:
A necessidade de apresentação da cédula de crédito original na ação de busca e apreensão.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a apresentação da cópia digitalizada do contrato é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, considerando a jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 425, VI do CPC; Lei 10.931/2004.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada contra
ADAMILTO MATOS RODRIGUES.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial, pelo que decreto a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único e art. 485, I do Código de Processo Civil. Revogo a liminar que seria concedida na condição de cumprida a Emenda da Inicial.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que apresentou toda a documentação necessária ao seguimento da exordial, não havendo razões para extinguir o feito por falta de documentos. Argumenta sobre a desnecessidade de apresentar cédula de contrato original e que a exigência contraria a disposição do artigo 425, VI do CPC e que não há dúvida quanto a autenticidade da documentação juntada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões. (ID 24362219)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I do CPC, com a seguinte fundamentação:

Desta feita, considerando que o requerente não apresentou a documentação indispensável ao ajuizamento do feito, com fulcro no art. 320 e 321, § único c/c art. 330, III do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.”

O recurso comporta provimento. Explico.

O juízo de origem determinou que o requerente emendasse a inicial, para juntar a via original do contrato. Quanto à exigência da via original da cédula de crédito bancário, embora tenha sido proferido anteriormente entendimento desta Corte e do STJ no sentido da necessidade de juntar a via original do título, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado da Corte Superior flexibilizou essa exigência, admitindo a instrução da ação de busca e apreensão com cópia do contrato bancário, desde que não haja fato concreto que impeça a exigibilidade da dívida.

Destaco os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Sob este raciocínio, considerando que, no caso concreto, inexistem alegações concretas e motivadas a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título ou de que a cártula esteja sendo objeto de outra execução,

entendo, que a cópia digitalizada da cédula bancária anexada à petição inicial é capaz de instruir a presente ação de busca e apreensão.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025